Tribunal: TJMT
Processo: 1021295-55.2021.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021295-55.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), KAIO SANTANA TRINDADE - CPF: 059.035.971-14 (EMBARGANTE), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), EDSON SAMPAIO DA SILVA - CPF: 907.370.831-15 (VÍTIMA), ELIANE RODRIGUES DOURADO - CPF: 003.609.581-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), KAIO SANTANA TRINDADE - CPF: 059.035.971-14 (EMBARGADO), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE FUNDAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRESENÇA DE CRIANÇA NA CENA DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da
Primeira
Câmara Criminal do TJMT, que proveu recurso ministerial e desproveu o apelo defensivo, mantendo a condenação do embargante por roubo majorado e readequando a pena para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado. A defesa alega omissão no acórdão quanto à fundamentação da valoração negativa da culpabilidade, notadamente sobre a real existência e idade da criança presente na cena do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fundamentação da presença de criança durante a prática do crime como justificativa para a negativação da culpabilidade do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade específica de suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou reavaliar fundamentos jurídicos já analisados.

O acórdão enfrentou com clareza e fundamentação suficiente
,
a questão relativa à presença da criança durante o crime, consignando que ela, com 10 anos de idade, presenciou o roubo à curta distância, fato que intensificou a censurabilidade da conduta.

A idade da criança foi mencionada nas declarações dos pais (vítimas) e confirmada por prova audiovisual, sem controvérsia no curso da instrução criminal.

Não há exigência legal de apresentação de certidão de nascimento para justificar a valoração negativa da culpabilidade, sendo suficiente a prova testemunhal e visual que confirme a idade aproximada da criança.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a prática de crime violento diante de criança, ainda que não diretamente vitimada, justifica a maior reprovabilidade da conduta.

A motivação do acórdão, ainda que sucinta, foi suficiente e atendeu ao disposto no art. 93, IX, da CF/88 e ao Tema 339 do STF.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura omissão e não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa à certidão de nascimento da criança não configura omissão quando sua presença e idade aproximada
estão suficientemente comprovadas por provas testemunhal e audiovisual.

A prática de roubo na presença de criança justifica a valoração negativa da culpabilidade, por aumentar a reprovabilidade da conduta em razão do potencial trauma psicológico causado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ater-se às hipóteses do art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 59; CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no RHC 150702/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
25/04/2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
2942543/BA; TJMT, NU 1001278-45.2024.8.11.0018, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 24/05/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1021295-55.2021.8.11.0003

EMBARGANTE: KAIO SANTANA TRINDADE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
KAIO SANTANA TRINDADE

contra o acórdão proferido por esta egrégia
1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos,

proveu
o recurso ministerial e desproveu o apelo defensivo, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 29, I, do Código Penal) e readequando a pena para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado
. (ID 312699374)

Nas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido devidamente esclarecida a “real existência e idade da criança” utilizada como fundamento para a valoração negativa da culpabilidade.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de sanar o alegado vício e afastar o aumento da pena.
(ID 313794940)

A
6
ª Procuradoria Criminal, em minuta de contrarrazões, apontou para o desprovimento dos declaratórios
(Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
. Ana Cristina
Bardusco
Silva
– ID
317900866
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Os embargos de declaração, à luz do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não se prestando a rediscutir fundamentos jurídicos ou a reabrir o mérito da decisão.

Trata-se de instrumento processual de fundamentação vinculada, cuja finalidade é preservar a coerência e completude do julgado, sem permitir que se transforme em sucedâneo recursal.

Consoante leciona Ada Pellegrini Grinover,
“o vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie, 3ª ed., São Paulo: RT, 2001, p. 231).

No caso, não se verifica a omissão apontada.

Ao contrário do alegado pela defesa, a decisão embargada enfrentou com clareza, objetividade e fundamentação suficiente a questão relativa à presença da criança no momento da prática do crime.

Conforme consta expressamente do voto condutor do acórdão (ID 312566874), a Turma Julgadora, ao acolher a pretensão ministerial de agravação da pena, reconheceu que o roubo fora cometido na presença direta do filho das vítimas, de 10 anos de idade, que presenciou a ação criminosa à curta distância, situação
esta
,
que intensificou a censurabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa da culpabilidade.

A idade da criança constou das declarações prestadas por seus pais, vítimas do crime, tanto na fase policial quanto em juízo, sem qualquer impugnação ou controvérsia manifestada pela defesa no curso da instrução criminal.

Mais do que isso, a mídia audiovisual juntada aos autos (ID 283361068) demonstra com nitidez a presença de um infante no local do crime, sendo possível, inclusive, visualizá-lo ao lado do caixa no momento da abordagem, entregando o próprio telefone celular e erguendo os braços em gesto de rendição.

Tal imagem reforça a contundência do impacto emocional gerado pela violência presenciada.

A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento de que a prática de crime violento diante de criança, ainda que não diretamente vitimada, justifica o juízo de maior reprovabilidade da conduta, por causar potencial trauma psicológico, sendo tal circunstância suficiente à negativação da vetorial da culpabilidade, nos termos do art. 59 do CP.

Nessa linha, citou-se expressamente no voto recorrido o precedente do TJMT (NU 1023305-07.2023.8.11.0002) e do STJ (
AgRg
no
AREsp
2942543/BA).

Cabe ainda destacar que não há exigência legal ou jurisprudencial de demonstração documental da certidão de nascimento da criança para fins de valoração da culpabilidade, bastando que sua presença e idade
aproximada estejam suficientemente evidenciadas pelas provas testemunhal e visual, como no caso em tela.

Não se ignora o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais.

Contudo, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da Repercussão Geral, a motivação, ainda que sucinta, é suficiente quando revela, de modo coerente, o raciocínio do órgão julgador, não sendo exigível a análise pormenorizada de cada alegação defensiva, sobretudo quando ausente efetiva controvérsia fática ou jurídica.

O que se constata, portanto, é a intenção de rediscutir o mérito da decisão por meio de via inadequada, o que deve ser repelido com rigor. Eventual irresignação quanto ao entendimento do colegiado deve ser levada por meio de recurso próprio, não sendo cabível transformar os embargos em sucedâneo recursal.

Nesse sentido, destacam-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça (
EDcl
no
AgRg
no RHC 150702/AM,
DJe
25/04/2022), os quais reafirmam que a discordância da parte com a fundamentação da decisão não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade.

Este Egrégio Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que:

“O acórdão que motiva adequadamente a decisão e enfrenta de forma suficiente as teses relevantes não incorre em omissão, ainda que não mencione todos os argumentos da parte embargante.”
(TJMT, N.U 1001278-45.2024.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 24/05/2025, DJE 24/05/2025)
.

Dessa forma, os embargos não visam sanar vício algum, mas tão somente reabrir discussão sobre matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam, nos termos do art. 619 do CPP.

Com efeito:

“O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar
os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo como resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ –
EDcl
no
AgRg
no RHC: 150702 AM 2021/0230364-9, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca,
DJe
25/04/2022)
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade
mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO
S
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025